Tribunal: TJMT
Processo: 1003649-27.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003649-27.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALDO ALVES DA SILVA - CPF: 016.692.351-65 (APELANTE), IURG VITOR TOLEDO LIMA ROSA - CPF: 012.026.161-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA SOARES RAMOS - CPF: 019.307.141-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCEL NUNES MONTEIRO - CPF: 921.450.781-34 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LAÍS LUANA SOARES SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crimes
art. 308 e
306,§
1o, II
. Alegação de ausência de dolo e perigo concreto. Dosimetria da pena. Fixação do regime. Suspensão do direito de dirigir. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta
pelo acusado
contra sentença da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pelos crimes dos
arts
. 306, § 1o, II; 308; e 298, III, todos do CTB, à pena de 1 ano, 9 meses e 2 dias de detenção, 23 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 6 meses.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se é possível a absolvição do recorrente quanto ao delito do art. 308 do CTB, diante da alegada ausência de dolo e de perigo concreto;

(
ii
) saber se a pena-base poderia ser fixada mediante redução de 1/6 sobre o mínimo legal, em razão dos antecedentes;

(
iii
) saber se é possível a mitigação da sanção de multa e da suspensão da habilitação;

(
iv
) saber se o regime inicial de cumprimento da pena poderia ser alterado para o aberto.

III. Razões de decidir

3. A condenação foi fundada em provas harmônicas, com destaque para os depoimentos dos policiais civis, confissão extrajudicial e auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora, confirmando a realização de manobra perigosa sob influência de entorpecente, com risco concreto à coletividade.

4. A alegação de falha mecânica no freio de mão não se sustenta diante da ausência de qualquer prova técnica nesse sentido e da confissão extrajudicial do réu.

5. A tese de ausência de dolo e perigo concreto foi afastada, diante da imprudência
deliberada do agente, que conduzia o veículo em condições ilegais e inseguras, colocando em risco terceiros.

6. A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do CP, sendo legítima a adoção da fração de 1/8 para majoração da pena-base, considerando os múltiplos antecedentes do réu, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. A pena de multa foi estabelecida em consonância com a reprimenda corporal, observando os critérios previstos no art. 68 do CP, de modo proporcional à gravidade concreta do delito e em coerência com a sanção privativa de liberdade imposta
.

8.

A
suspensão do direito de dirigir foi fundamentada na gravidade concreta dos fatos, dentro dos limites legais do art. 293 do CTB.

9
. A manutenção do regime semiaberto é adequada diante da reincidência e maus antecedentes, conforme art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do CP.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a condenação por prática de manobra perigosa quando demonstrado, mediante prova harmônica e confissão extrajudicial, que o agente atuou com dolo e expôs terceiros a perigo concreto.

2. A fração de aumento da pena-base pode ultrapassar 1/6 do mínimo legal quando a quantidade e a gravidade dos antecedentes assim justificarem, em observância ao princípio da individualização da pena.

3. A fixação do prazo de suspensão do direito de dirigir deve refletir a gravidade concreta da infração e o grau de reprovabilidade da conduta, dentro dos limites legais do art. 293 do CTB."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CTB,
arts
. 306, § 1o, II; 308; 298, III; 293; CP,
arts
. 33, § 2o, b, § 3o; 59; 68; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado n. 8 (Turma de Câmaras Criminais Reunidas); TJMT, Enunciado n. 33 (Turma de Câmaras Criminais Reunidas);
N.U 1000759-23.2021.8.11.0100,
Des. Rel.

Gilberto
Giraldelli
,
j.
08
.
11
.
2025; N.U 1011182-05.2022.8.11.0004,
Rel. Des.
Marcos Machado
,
j.
24
.
06
.
2024
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aldo Alves
d
a Silva

contra sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT, nos autos da Ação Penal n.

1003649-27.2024.8.11.0003
,
condenando-o pela prática do
s crimes previstos

art
s
.
308 e 306, § 1o, II, c/c art. 298,

III, todos do Código de Trânsito Brasileiro
,
à pena de
1(um) ano, 9 (nove) meses e 2 (dois) dias de detenção
, em regime inicial semiaberto,
e 23 (vinte e três) dias
-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 06 (SEIS) meses.

O apelante
, n
as
razões encontradiças no ID
305024478
,
requer: (
i
) absolvição com relação ao crime
do art. 308, do CTB, com fulcro no art. 386, III, do CPP
; (
ii
)
seja revista a dosimetria para aplicar a fração de um sexto sobre a pena mínima cominada aos delitos na análise das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes
; (
iii
)
sejam redimensionadas as penas de multa e o prazo de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
; (
iv
)
seja estabelecido regime inicial aberto para o início do cumprimento
da pena.

O Ministério Público
, nas contrarrazões que se encontram no ID
305024481
, pugna pelo
des
provimento deste recurso
.

E, n
esta instância revisora, no parecer que se vê no ID
307652372
, a
Procuradoria-Geral de Justiça
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
vista
no ID

305024397
, narra os fatos desta forma:

[...]
1o FATO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE POR SUBSTÂNCIA PSICOATIVA

No dia 07.02.2024, por volta das 23h00min, em via pública Avenida Benvindo Miranda, Bairro Residencial Boa Vista, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado ALDO Alves da Silva conduziu o veículo, Corola, placa QBI-7918, de cor laranja, com a capacidade psicomotora alterada em razão de influência de substância psicoativa. 2o FATO – MANOBRA PERIGOSA EM VEÍCULO AUTOMOTOR

Nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado ALDO Alves da Silva participou, na direção de veículo automotor de demonstração de perícia em manobra não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública e privada. HISTÓRICO DO FATO

Conforme apurado, na data, horário e local supracitados, a equipe da Polícia Civil realizava diligências pelo bairro Alfredo de Castro, quando se deparou com o denunciado ALDO conduzindo seu veículo Corolla, placa QBI-7918, de cor laranja, em alta velocidade e praticando manobra perigosa (“cavalo de pau”), na companhia da menor L.L.S.S, colocando em risco a incolumidade pública, eis que haviam transeuntes nas proximidades Ao realizar a abordagem, os policiais constataram que o denunciado apresentava sinais de comprometimento da capacidade psicomotora, razão pela qual confeccionaram o auto de constatação (ID 141805390 – Págs. 1/2), que registrou sonolência, olhos vermelhos e dispersão, sendo assinalado, ao fim, a constatação de que o condutor estava sob influência de substância psicoativa. Em busca veicular, os policiais encontraram entorpecentes do tipo maconha. Além disso, foi constatado que o denunciado conduzia veículo automotor sem possuir carteira de habilitação. Em sede policial, o denunciado confessou ter realizado manobra perigosa, e ainda, informou que a droga era de sua propriedade e que antes da abordagem havia feito uso da substância.

[...]

Conforme relatado, a defesa do apelante postula a absolvição com relação ao delito descrito no art. 308 do CTB, sob o argumento de
ausência de dolo na conduta e a inexistência de perigo concreto
.

O pedido não merece acolhimento.

A
materialidade delitiva
do
delito está comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID 305024368)
, boletim de ocorrência de
trânsito (ID
305024369
);
termo de constatação de embriaguez para caracterização da alteração da capacidade psicomotora (ID
305024379
),
bem como pela prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual.

E no que concerne à autoria delitiva – não obstante
a defesa técnica d
o apelante tenha postulado sua absolvição por suposta
ausência
de dolo e
de perigo concreto
–
não pairam dúvidas em relação ao acerto da sua condenação pela prática d
o
citado
crime na exordial acusatória.

Isso porque,
o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual condenação
do apelante
deve ser mantida nos moldes em que se encontra.

O
investigador da polícia civil
Marcel Nunes Monteiro, em seu depoimento judicial, descreveu de forma minuciosa a dinâmica dos fatos, relatando que o
apelante
, Aldo Alves da Silva, realizou uma manobra brusca
próximo
da viatura policial, a qual se assemelhava a um “cavalinho de pau”, embora de forma incompleta. Segundo o
policial
, a manobra consistiu em uma tentativa de girar o veículo de forma abrupta, por meio da aceleração seguida do acionamento do freio de mão e da rotação do volante, procedimento típico dessa manobra automobilística, que usualmente resulta em um giro de aproximadamente 180 graus. No caso concreto, entretanto, o
apelante
teria logrado apenas um giro parcial, estimado em cerca de 90 graus, o que evidenciou uma execução
mal sucedida
da manobra. A ação, inesperada e perigosa, motivou a pronta intervenção policial.

Da mesma forma, o investigador da polícia civil
Iurg
Vitor Toledo Lima Rosa
, em sede administrativa, confirmou que durante
diligências no bairro Alfredo de Castro, a equipe policial visualizou um veículo Toyota Corolla, cor laranja, placas QBI-7918, trafegando em alta velocidade pela Avenida Benvindo Miranda. O condutor realizou uma manobra do tipo “cavalo de pau”, vindo a perder o controle do veículo e colocando em risco transeuntes próximos à rotatória.
Disse, ainda, que a
equipe então
interceptou o automóvel, identificando o condutor como Aldo Alves da Silva, vulgo “
Guelo
”, que admitiu não portar documentos e possuir antecedentes criminais por roubo.

Além disso, destacou que n
o interior do veículo, além de uma adolescente de 14 anos, sobrinha do abordado, foi localizado um volume de substância análoga à maconha no painel, cuja propriedade foi assumida pelo suspeito. Ele relatou
, ainda,
ter adquirido e consumido o entorpecente antes da abordagem, bem como afirmou que a manobra foi realizada por “brincadeira”. Diante dos fatos, foi conduzido algemado à unidade policial para preservação da integridade dos agentes.

Por sua vez, o
apelante
, em sede administrativa

confessou a prática dos crimes narrados na denúncia
, afirmando que:

[...]
QUE O INTERROGANDO ESTÁ CIENTE DE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS E QUE SUA FAMÍLIA JÁ TEM CONHECIMENTO DE SUA PRISÃO; QUE, O INTERROGANDO AFIRMA QUE ESTAVA DIRIGINDO SEU VEÍCULO COROLA DE COR LARANJA, PLACA:QBI-7918 ONDE DEU UM "CAVALO DE PAU" NO BAIRRO ALFREDO DE CASTRO, ONDE MORA A SUA SOBRINHA LAIS, MAS NÃO TINHA VISTO A VTR DA POLICIA CIVIL; QUE, O INTERROGANDO NEGA QUE ESTAVA DIRIGINDO EM ALTA VELOCIDADE, MAS AFIRMA QUE ANTES DE DIRIGIR FEZ USO DE ENTORPECENTE/MACONHA E DEPOIS PEGOU O SEU VEÍCULO PARA DIRIGIR NA CIDADE COM SUA SOBRINHA MENOR DE IDADE LAIS; QUE, O INTERROGANDO NÃO POSSUI HABILITAÇÃO; QUE, A MACONHA ENCONTRADA NO PAINEL DE SEU CARRO É DE SUA PROPRIEDADE E QUE ERA PARA O SEU CONSUMO, POIS É USUÁRIO [...]

(ID
305024374
, p. 2/3)

No entanto, em juízo,
o apelante
negou ter realizado manobra de exibicionismo (“cavalinho de pau”), alegando que, na ocasião, apenas foi buscar sua sobrinha na casa da avó. Segundo ele, o sistema de freios do veículo apresentava falhas — o freio de pé emitia ruídos por desgaste das pastilhas — razão pela qual passou a utilizar o freio de mão. Informou que, ao se aproximar de uma parada obrigatória, acionou o freio de mão, o que provocou uma derrapagem lateral do veículo, atribuída ao desgaste dos pneus. Sustentou que o movimento não teve qualquer conotação de exibicionismo e que nesse momento ocorreu a abordagem policial.

Todavia, ao revés da frágil alegação apresentada nas razões recursais, o presidente do feito baseou o édito condenatório na prova de que as condutas perpetradas pelo apelante geraram risco concreto, pois além da
sua
confissão
extrajudicial
,
o policia
l
civi
l
que
atu
ou
na ocorrência,
confirmou
em juízo
que o apelante cometeu o crime em discussão
.

E, c
omo se sabe, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado, no caso pela defesa técnica desse, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada de forma idônea qualquer tendência do policial civil em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Depreende-se, ademais, que também ficou comprovado a ocorrência da demonstração de perigo concreto, pois
extrai-se dos autos
de que
os fatos ocorreram em plena via pública,
próximo a algumas pessoas
,
motivo pelo qual houve efetiva exposição de terceiros a perigo concreto.

E, n
o que tange à prova do dolo, a defesa sustenta que a manobra teria sido realizada em virtude de uma emergência, decorrente de suposta falha no sistema de freios do veículo. Contudo, tal alegação carece de verossimilhança e encontra-se desamparada de qualquer prova nos autos. Nenhum documento técnico ou laudo mecânico foi apresentado para corroborar a existência de defeito no sistema de frenagem.

Ao revés, o conjunto fático-probatório evidencia a presença do dolo na prática de manobra proibida em via pública, expondo terceiros a risco concreto, especialmente considerando que o agente conduzia o veículo com suas capacidades psicomotoras comprometidas pelo uso de substância entorpecente.

Ademais, m
ostra-se inverossímil a versão de que alguém que deliberadamente ignora sua condição alterada por drogas e assume a direção de veículo automotor, transportando, inclusive, uma menor de idade, venha, em dado momento, a adotar conduta compatível com os preceitos legais, éticos e sociais. A conduta revela, pois, descaso consciente e voluntário com os bens juridicamente tutelados, corroborando a configuração do dolo.

Sendo assim,
é forçoso reconhecer que
os depoimentos judiciais, aliados aos dados contidos no boletim de ocorrência, bem
como
os demais elementos probantes encontradiços nestes autos denotam a existência de um arcabouço fático probatório suficiente para manter a condenação do apelante, não havendo, portanto, como se cogitar em sua absolvição por suposta ausência
de dolo ou
de demonstração de perigo concreto.

Noutro ponto, a defesa pleiteia a readequação da dosimetria da pena, requerendo a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal cominada aos delitos em análise, no tocante à valoração negativa
dos
antecedentes criminais.

O pedido não merece acolhimento.

Observa-se que o magistrado utilizou 7 condenações para negativa
r
o antecedente criminal do apelante.
Evidentemente, a quantidade expressiva de registros desabonadores revela grau acentuado de reprovabilidade da conduta e maior censurabilidade da personalidade do agente.

Aplicar a fração mínima de 1/6 indistintamente — tanto para réus com um único antecedente quanto para aqueles com histórico reiterado de condenações — afronta o princípio constitucional da individualização da pena, o qual impõe a gradação
da resposta penal conforme as particularidades do caso concreto. Assim, mostra-se legítima a adoção de fração superior, compatível com o número e a gravidade das condenações pretéritas.

De fato,
com relação à individualização da pena não se pode adotar exclusivamente o critério objetivo de 1/6(um sexto).
Isso porque
,
o critério matemático alvitrado pelo apelante é claramente equivocado e não se alinha
à jurisprudência aplicável à espécie, e tampouco se atentariam às circunstâncias do caso concreto.

Aliás
, o sentenciante aplicou
o aumento de 1/8
(um oitavo)
,
que incidiu
sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo incriminador
, conforme
dispõe
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
que decidiu recentemente no sentido de que:
“ [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta
(discricionariedade vinculada) (
AgRg
no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
9/10/2020).

4. Considerando o silêncio do legislador,
a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima
(
AgRg
no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 22/5/2023.).
[...]
(
AgRg
no REsp n. 2.224.229/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

Desse modo, as penas aplicadas ao apelante não merecem ser reparadas tendo em vista que foram regularmente aplicadas.

Noutra oportunidade, a defesa postula também que seja reduzido para o mínimo legal o prazo de proibição de dirigir veículo automotor, sob o argumento de que “
o Juízo singular deveria promover a fundamentação de sua decisão, explicitando de forma clara e objetiva as razões que determinaram a adoção do período estabelecido, que inclusive extrapola o mínimo lega
l.”

O pedido não merece acolhimento
.

O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro confere ao julgador discricionariedade para impor a sanção de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de dois meses a cinco anos, conforme a gravidade da infração. Trata-se de medida de natureza penal-administrativa, cuja fixação não exige a aplicação estrita das balizas do art. 59 do Código Penal, mas sim a análise das circunstâncias concretas do fato.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a dosimetria da suspensão da habilitação deve ser fundamentada nas peculiaridades do caso, levando-se em conta, sobretudo, a gravidade do comportamento do agente, os riscos efetivamente gerados e o grau de reprovabilidade da conduta. Assim, ainda que o legislador tenha estabelecido um intervalo temporal para a sanção, não há imposição de critérios aritméticos ou escalonamento objetivo, cabendo ao juiz aferir, com base no livre convencimento motivado, a pena acessória mais adequada.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – INSURGÊNCIA EXCLUSIVA CONTRA A PENA ACESSÓRIA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUGA EM ALTA VELOCIDADE E DESOBEDIÊNCIA A SINAIS DE PARADA – MAIOR REPROVABILIDADE – DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR – PENA MANTIDA EM 1 (UM) ANO – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que condenou o apelante pelos crimes de embriaguez ao volante (com a majorante de não possuir CNH) e desobediência.

2. A insurgência recursal cinge-se exclusivamente à pretendida redução da pena de suspensão (ou proibição de obtenção) da habilitação para dirigir, fixada em 1 (um) ano, para o mínimo legal de 2 (dois) meses.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em definir a proporcionalidade do prazo de 1 (um) ano fixado para a pena acessória de suspensão do direito de dirigir, e se esta deve guardar estrita simetria com a pena-base privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

4. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 293, estabelece o período de suspensão da habilitação entre 2 (dois) meses e 5 (cinco) anos, sem fixar critérios aritméticos precisos para a dosimetria
.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o magistrado, ao fixar o prazo da suspensão, não está
adstrito
à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, mas deve pautar-se pelas peculiaridades do caso concreto, a gravidade do delito e o grau de censura do agente.

6. No caso, a fixação da pena acessória acima do mínimo legal é justificada pela gravidade concreta da conduta. O apelante, além de dirigir embriagado e sem habilitação, empreendeu fuga em alta velocidade, desobedeceu a ordens de parada (sinais sonoros e luminosos) e cruzou diversas vias, extrapolando o perigo abstrato dos tipos penais e gerando risco real à incolumidade pública.

7. O período de 1 (um) ano mostra-se razoável e proporcional à maior reprovabilidade da conduta, estando em conformidade com os precedentes das Cortes Superiores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A fixação do prazo da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor (art. 293 do CTB) não está atrelada aos critérios do art. 59 do CP, mas sim à gravidade concreta do delito e ao grau de censura do agente, observados os limites legais.

2. É proporcional a fixação da pena acessória de suspensão da CNH acima do mínimo legal quando a conduta do agente extrapola os elementos do tipo penal, como na hipótese de embriaguez ao volante cumulada com fuga em alta velocidade e desobediência às ordens policiais, demonstrando maior periculosidade."

_____________

Dispositivos legais citados: Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.o 9.503/97),
arts
. 293, 298, III, e 306; Código Penal,
arts
. 59, 69 e 330.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.886.080/SC; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.677.731/SP; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.709.618/DF; TJMT, N.U 0001505-67.2016.8.11.0039; TJMT, N.U 0004398-87.2015.8.11.0064.

(N.U 1000759-23.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2025,
Publicado
no DJE 08/11/2025)

Desse modo, ao fixar o prazo de suspensão da habilitação em 6 (seis) meses, o sentenciante observou o princípio da proporcionalidade, aplicando resposta estatal adequada à gravidade concreta da conduta.
Aliás, o apelante
conduzia veículo automotor sob efeito de substância entorpecente, transportando uma menor de idade, e ainda realizou manobras perigosas (“cavalinho de pau”) em via pública, nas proximidades de terceiros, expondo a risco a incolumidade pública. Em vista disso, a sanção imposta revela-se necessária e equilibrada, refletindo juízo de censura moderado e proporcional, dentro da margem legal conferida pelo art. 293 do CTB.

Ademais
, a defesa requer que a pena de multa seja aplicada no mínimo legal, sob o argumento de ausência de justificativa idônea para tanto.

Novamente,
o pedido não merece acolhimento.

Como é sabido, a
pena de multa deve ser fixada em estrita observância aos critérios do art. 68 do Código Penal, considerando-se a proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade e, sobretudo, a capacidade econômica do
réu
.

Em relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 33, nos seguintes termos:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Trata-se de etapa integrante da dosimetria penal, cuja fixação não pode se dar de forma automática ou desprovida de fundamentação concreta. A quantificação deve refletir, ao mesmo tempo, a gravidade do fato e a situação financeira do acusado, de modo a garantir que a sanção pecuniária não se torne
inócua
ou, em sentido inverso,
excessivamente gravosa, em afronta aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

No presente caso, a pena privativa de liberdade não foi fixada no mínimo legal, o que denota a gravidade concreta da conduta e justifica, por coerência, a imposição da pena de multa em patamar superior ao mínimo legal. Tal medida respeita o critério da proporcionalidade entre as sanções impostas
.

A defesa postula, ainda, a modificação do regime semiaberto para o aberto.
O pedido não merece prosperar.

Isso porque, conforme consta na sentença “
o réu cumprir a pena inicialmente em regime semiaberto, em razão do quanto prescrito no artigo 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do Código Penal, dada a
multirreincidência
do acusado.
”

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que:
“[...]
“Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, não há falar em ilegalidade na fixação do regime fechado, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, ‘b’ e § 3o, do Estatuto Repressor. Aplicação, a contrário sensu, da Súmula 269/STJ.” (STJ, HC no 557.198/SP)
[...]”

(N.U 1011182-05.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial
,

nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Aldo Alves da Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025